Tribunal: TJDFT
Processo: 0714844-21.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714844-21.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDETE BERNARDES DA SILVA APELADO: BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por VALDETE BERNARDES DA SILVA contra a sentença de ID 61600722, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos do pedido de tutela cautelar antecedente ajuizada em face do BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S/A, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem a resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, 330, incisos I e IV, e §1o, Inciso I e art. 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais. Em suas razões recursais (ID 60786728), a apelante alega que, em 30/3/2021, firmou contrato de crédito imobiliário com alienação fiduciária em garantia com o apelado, cujo objeto é o imóvel situado no Setor Urbano, Quadra 2 conjunto D-10, lote 3, Sobradinho, Brasília/DF; o capital financiado foi de R$111.492,14 a ser quitado em 60 parcelas; que, no entanto, passou por problemas financeiros e atrasou o pagamento de algumas parcelas; que, diante da onerosidade excessiva verificada no contrato, ajuizou ação revisional (proc. n. 0712865-24.2023.8.07.0006); que, em 3/11/2023, o imóvel foi levado à leilão; que após a realização de dois leilões públicos, que foram infrutíferos, foi realizada a venda direta do imóvel; que o ajuizamento da ação revisional antes da venda a torna inválida; que o bem imóvel dado em garantia foi vendido como se tivesse 97,41m2, embora a área total construída seja de 161,63m2; que não houve a devolução das parcelas quitadas, em violação ao art. 53 do CDC e art. 27, § 4o, da Lei n. 9.514/97. Pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença. Em contrarrazões (ID 61600730), o apelado suscitou, em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que não houve a impugnação objetiva dos fundamentos da sentença, em especial quanto ao interesse de agir, adequação do meio ao fim que se busca e ausência de liame lógico entre a causa de pedir e pedido. No mérito, afirma estar correta a decisão de indeferimento da inicial; que a simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora da apelante; que o contrato de financiamento imobiliário contém previsão de que as benfeitorias eventualmente erigidas no imóvel integram a garantia; que mesmo com a venda direta do imóvel, não houve a quitação do saldo devedor, logo, não procede o pedido de devolução das parcelas quitadas. Pugna pelo desprovimento do recurso. Em decisão de ID 62381358, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido. Preparo recolhido, IDs 63386605 63386606. Brevemente relatados. DECIDO Estabelece o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A Lei Processual Civil exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a sentença ou decisão proferida (art. 1.010 do CPC). Assim, fundamentar nada mais significa do que expor as razões do inconformismo e estas, por evidência, só podem referir-se ao contido na sentença ou decisão recorrida. Assim, o CPC positiva o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. In casu, em suas razões recursais, a autora/apelante pretende a reforma da sentença, para que seja anulada a venda direta do imóvel dado em garantia em contrato de financiamento imobiliário com alienação fiduciária, pelo ajuizamento de ação revisional prévia, irregularidade quanto ao tamanho do imóvel alienado e a necessidade de restituição dos valores quitados no referido contrato. No entanto, vê-se que a autora/apelante não trouxe, em suas razões recursais, qualquer impugnação aos termos da r. sentença, que indeferiu a petição inicial, limitando-se a repetir as mesmas razões constantes da petição inicial. Assim, evidenciada a clara ofensa ao princípio da dialeticidade, não conheço do recurso (arts. 932, III, do CPC; art. 87, III do RITJDFT). Preclusa, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Int. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora